Tribunal: TJES
Processo: 5031268-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031268-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

APELADO: KARINA SALI DE AZEVEDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por UNIMED SEGURADORA S/A e por KARINA SALI DE AZEVEDO contra acórdão que manteve sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a reintegração da segurada ao plano, o pagamento de indenização e a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%.

2. A primeira embargante alegou omissão, contradição, obscuridade, erro de premissa fática e ausência de enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais, além de pretensão de prequestionamento.

3. A segunda embargante sustentou erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, afirmando divergência entre percentual numérico e por extenso na sentença e pleiteando majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa quanto à análise da notificação de não renovação, natureza do contrato, exercício do direito de não renovação e caracterização de dano moral; e (ii) analisar se há erro material ou preclusão lógica apta a justificar a alteração dos honorários sucumbenciais em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma satisfatória as teses relevantes, capazes de infirmar a conclusão alcançada.

6. Inexiste contradição quando há coerência lógica entre fundamentação e conclusão, sendo irrelevante eventual discordância da parte com o resultado do julgamento.

7. Ausente obscuridade ou erro de premissa fática quando a decisão é clara e conectada a controvérsia debatida dos autos.

8. Não há erro material quando a decisão apresenta exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo.

9. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, configurando-se indevida sua utilização como sucedâneo recursal.

10. O prequestionamento exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição, obscuridade, erro de premissa ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente, clara e coerente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, atendo-se a controvérsia debatida nos autos.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/09/2025; STJ, EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11/02/2026; STJ, REsp n. 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/05/2022;EDcl no AgInt na SLS n. 3.477/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025; EDcl no REsp n. 2.194.606/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
embargos de declaração
opostos por
UNIMED SEGURADORA S/A e por KARINA SALI AZEVEDO,
por meio dos quais as partes embargantes alegam vícios no acórdão de ID 16900203, que, ao apreciar a apelação cível interposta pela primeira embargante, manteve a sentença de ID 13372550, proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, a qual determinou a reintegração da autora, ora segunda embargante, ao quadro de segurados, bem como a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, além da majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

A primeira embargante sustenta, em síntese, que há
omiss
ão
(i)
quanto à existência de notificações de não renovação;
(ii)
quanto à natureza do contrato (seguro de vida e não plano de saúde);
(iii)
quanto ao exercício regular do direito de não renovar;
(iv)
quanto à impossibilidade jurídica de renovação compulsória em seguros de pessoas; e
(v)
quanto à inexistência de ato ilícito e ao caráter não indenizável do mero inadimplemento. Aduz ainda, que há
contradição (vi)
entre afirmação e prova documental;
(vii)
entre a natureza do contrato e a fundamentação;
(viii)
entre inadimplemento reconhecido e determinação de restabelecimento. Outrossim, que

há
obscur
idade
e
erro de premissa
fática
no termo “desassistência”. Por fim, alega que há
omissão
quanto ao
prequestionamento
do art. 5ª, inciso II, da CF/88; arts. 421, 422, 757, 760 e 884 do Código Civil; art. 30 do Decreto-Lei 73/66; art. 1.022, I, II, III e 1.025 do Código de Processo Civil.

A segunda embargante, por sua vez, aventa a existência de
erro material
quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que a sentença teria estabelecido a verba honorária em 10% (quinze por cento), razão pela qual deveria prevalecer o valor por extenso, com consequente majoração para patamar não inferior a 17%. (dezessete por cento), nos termos da jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

Por outro lado, a obscuridade ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.013.144/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Ainda, é possível a oposição de embargos tratando-se de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, no caso em que a alteração do resultado do julgamento se revele consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o decisum embargado (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.500.504/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024).

Feitas tais considerações, passo à apreciação dos embargos de declaração.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIMED

No tocante à alegada
omissão
quanto à existência de notificações de não renovação, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando a insuficiência probatória dos documentos apresentados pela seguradora, destacando-se que “
os elementos juntados (‘prints’ e documento unilateral) não permitem aferir a efetiva remessa e o recebimento da comunicação pela segurada
”, concluindo, assim, pela ausência de notificação válida e eficaz. Consignou-se no voto condutor que:

“[...] O cerne da questão debatida é avaliar se a notificação acostada pela Apelante foi, de fato, enviada pela Seguradora e recebida pela parte segurada – ora Apelada. [...]

Dito isto, no tocante à alegada regularidade da rescisão, a apelante limitou-se a apresentar documentos genéricos, consistentes em impressões de telas (“prints”), os quais, conforme já consignado no Agravo de Instrumento nº 5009631-78.2023.8.08.0000, não permitem aferir a efetiva remessa e o recebimento da comunicação pela segurada.

Rememorando, o único documento acostado nos autos sobre a notificação é o do Id. 19904248, um mero PDF, assinado pelo gerente de operações, comunicando a não renovação do seguro a partir de 30/09/2021, sem qualquer outra prova de que o referido documento foi, de fato, enviado por esta e recebido pela segurada.

A evidência, por óbvio, incumbia à seguradora demonstrar que observou a cláusula contratual de notificação prévia e o dever de informação imposto pela legislação consumerista.

Contudo, a prova não foi produzida de forma idônea, impondo-se reconhecer a ausência de comunicação válida e eficaz acerca da intenção de não renovar a apólice. [...]”

Não há, portanto, omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que se refere à alegada
omissão
quanto à natureza do contrato, igualmente não procede a insurgência. O acórdão qualificou expressamente a relação jurídica como contrato de seguro de vida em grupo, analisando a controvérsia sob a ótica do dever de informação, da boa-fé objetiva e da necessidade de notificação prévia para validade da rescisão unilateral, inexistindo qualquer desvio quanto à natureza jurídica da avença. Veja-se:

“[...] Cumpre salientar, de início, que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta nítida natureza de contrato de consumo, submetendo-se, portanto, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor. [...]

Acerca da importância do referido documento, este Tribunal de Justiça já destacou em caso análogo que a solução da controvérsia se deu em razão da sua presença. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RESCISÃO UNILATERAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DECORRENTE DA NATUREZA DO CONTRATO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ATENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] Estando comprovado que a seguradora apelante notificou o apelado regularmente e no prazo previsto no contrato sobre a rescisão do seguro de vida em grupo, conforme inclusive afirmado na petição inicial, plenamente possível a rescisão unilateral nos termos do contrato firmado. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006182-15.2020.8.08.0030, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas). [...]

Assim, não se desincumbindo a ré de seu ônus probatório, restou configurada a ilegalidade da conduta, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. [...]”

Inclusive, consta expressamente da ementa que a análise empreendida no acórdão se trata de contrato de seguro de vida em grupo:

“[...] DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato de seguro firmado entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

2. A rescisão unilateral do seguro de vida em grupo é admitida pela jurisprudência, desde que haja notificação prévia e eficaz ao segurado, em observância ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva. [...]”

A tese embargada foi devidamente enfrentada, não se verificando omissão.

Quanto à suposta
omissão
acerca do exercício regular do direito de não renovação e da impossibilidade jurídica de renovação compulsória, também não assiste razão à embargante.

O v. acórdão reconheceu expressamente, mediante transcrição de jurisprudência deste Tribunal, que a não renovação constitui faculdade inerente aos contratos securitários, desde que observados os requisitos legais e contratuais, sobretudo a comunicação prévia válida ao segurado, para concluir que, na hipótese, tais requisitos não foram comprovados, não se cogitando de renovação compulsória diante da ausência de regularidade na notificação, senão vejamos excerto do voto:

“[...] O cerne da questão debatida é avaliar se a notificação acostada pela Apelante foi, de fato, enviada pela Seguradora e recebida pela parte segurada – ora Apelada.

Acerca da importância do referido documento, este Tribunal de Justiça já destacou em caso análogo que a solução da controvérsia se deu em razão da sua presença. Vejamos:

[...] 3. Estando comprovado que a seguradora apelante notificou o apelado regularmente e no prazo previsto no contrato sobre a rescisão do seguro de vida em grupo, conforme inclusive afirmado na petição inicial, plenamente possível a rescisão unilateral nos termos do contrato firmado. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006182-15.2020.8.08.0030, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas) [...]

A evidência, por óbvio, incumbia à seguradora demonstrar que observou a cláusula contratual de notificação prévia e o dever de informação imposto pela legislação consumerista.

Contudo, a prova não foi produzida de forma idônea, impondo-se reconhecer a ausência de comunicação válida e eficaz acerca da intenção de não renovar a apólice. [...]”

Inexiste, portanto, omissão nesse ponto.

No que diz respeito à alegada
omissão
quanto à inexistência de ato ilícito e ao caráter não indenizável do mero inadimplemento contratual, igualmente não se verifica o vício apontado.

O acórdão foi expresso ao consignar que a exclusão indevida da segurada, sem prévia notificação válida, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva e à legítima expectativa de continuidade da cobertura securitária, o que justifica a indenização por dano moral, nos seguintes termos:

“[...] A exclusão da apelada do quadro de segurados, sem prévia notificação eficaz, gerou-lhe evidente estado de desassistência, justamente em momento em que necessitava de cobertura securitária em razão de intercorrência de saúde.

Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual, mas de violação a direitos da personalidade, pois a conduta da seguradora comprometeu a própria dignidade da consumidora e sua segurança em relação à continuidade da proteção contratada.

Nessa linha, a interrupção indevida de contrato de assistência à saúde configura dano moral indenizável, prescindindo de prova de prejuízo concreto, porquanto o risco de desamparo em matéria tão sensível é suficiente para caracterizar o abalo. [...]”

Verifica-se, portanto, que as matérias foram devidamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante, não havendo que se falar em omissão.

No que tange à suposta
contradiç
ão
- entre afirmação e prova documental, entre a natureza do contrato e a fundamentação, e entre o inadimplemento reconhecido e a determinação de restabelecimento - não se verifica qualquer incoerência interna no julgado.

O acórdão parte de premissa lógica e coerente: reconhece a inexistência de comprovação de notificação válida, conclui pela irregularidade da extinção contratual e, como consequência jurídica, determina o restabelecimento da cobertura e a reparação dos danos morais. Trata-se de encadeamento lógico-jurídico harmônico entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, inexistindo vício.

Inexiste, portanto, a alegada contradição.

Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

No que se refere à alegação de
obscuridade e erro de premissa fática
quanto ao termo “desassistência”, também não merece prosperar.

A expressão foi utilizada no acórdão como referência à situação de vulnerabilidade contratual decorrente da interrupção indevida da cobertura securitária, não se confundindo com o regime jurídico de planos de saúde, senão vejamos:

“[...] A exclusão da apelada do quadro de segurados, sem prévia notificação eficaz, gerou-lhe evidente estado de desassistência, justamente em momento em que necessitava de cobertura securitária em razão de intercorrência de saúde.

[...]”

Não há, portanto, qualquer imprecisão apta a comprometer a compreensão do julgado, tampouco erro de premissa fática, mas mera discordância interpretativa da parte embargante.

Na esteira da jurisprudência do STJ,
"o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é inteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada"
(Edcl no AgInt no REsp: 1925050 RS 2021/0058842-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Ausente, pois, obscuridade ou erro de premissa.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026). Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa no caso é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de
prequestionamento
, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), o que não é hipótese dos autos.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES
provimento
, mantendo o v. acórdão incólume.

É como voto.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR KARINA

Quanto ao suposto
erro material
quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, alega que a sentença teria estabelecido a verba honorária em “10% (
quinze
por cento)” e deveria prevalecer o valor por extenso, com consequente majoração dos honorários para patamar não inferior a 17%.

Não se verifica vício no acórdão embargado.

Vislumbra-se que, de fato, houve erro material na r. sentença da escrita por extenso do algarismo "10", ao ser estabelecido percentual de honorários advocatícios, pois foi grafado como "quinze". Não foram opostos embargos de declaração em primeiro grau. Observe-se que referido equívoco apenas foi aventado neste momento.

Ademais, o v. acórdão foi claro ao majorar os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, por entender que realmente o número correto era o 10 (dez).

Não há erro material quando a decisão apresenta exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo, como na hipótese.

O conceito de erro material diz respeito à existência de notória incompatibilidade entre a linha de raciocínio contida no decisum e sua expressão em sinais gráficos escritos, sendo os exemplos mais conhecidos o erro de cálculo, grafia equivocada ou troca de nomes (STJ, EDcl no AgInt na SLS n. 3.477/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

É “
equívoco formal evidente, relativo a dados objetivos (como grafia, números de processos ou de dispositivos legais), não se confundindo com divergências interpretativas ou com o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, inexistindo, no caso, falha dessa natureza
” (STJ, EDcl no REsp n. 2.194.606/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026).

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, com o objetivo de majorá-los para patamar superior ao fixado, providência que não se coaduna com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES
provimento
, mantendo o v. acórdão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.